Tribunal: STF
Processo: ADPF 854
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 



    I - INTRODUÇÃO 



    1.  Em continuidade ao monitoramento da execução do Plano de Trabalho apresentado pelos Poderes Executivo e Legislativo com vistas ao “aprimoramento da transparência e da rastreabilidade das emendas parlamentares” (e-doc. 1.701, Id. fb8970df), na presente decisão, analiso as manifestações apresentadas por meio das seguintes Petições: 



ü     Petição nº. 79.287/2025 (e-doc. 2.431, Id. 743497ca) - Advocacia-Geral da União;



ü     Petição nº. 82.163/2025 (e-doc. 2.457, Id. b7d7b98a) - Advocacia-Geral da União;



ü     Petição nº. 80.513/2025 (e-doc. 2.442, Id. e50cccc0) - Tribunal de Contas da União;



ü     Petição nº. 81.276/2025 (e-doc. 2.445, Id. ed96ff6e) - Estado do Espírito Santo;



ü     Petição nº. 78.148/2025 (e-doc. 2.424, Id. a32c03e6) - Estado de Alagoas; e 



ü     Petição nº. 82.222/2025 (e-doc. 2.460, Id. d9c075d4) - Estado do Maranhão. 



    II - PROVIDÊNCIAS PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE CONVÊNIOS E CONGÊNERES NO TRANSFEREGOV.BR 



    2. Em 27/05/2025, determinei ao Poder Executivo que se manifestasse sobre a Petição nº. 69.045/2025 (e-doc. 2.335, Id. e363a3de), a fim de esclarecer as providências referidas na Nota Conjunta à Impresa, datada de 23/05/2025, subscrita pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e pela AGU, com o detalhamento da metodologia e do cronograma para a disponibilização de informações sobre contratos e convênios no Transferegov.br, no que se refere às emendas parlamentares (e-doc. 2.339, Id. 0ac34004). 



    3. Em resposta, o Poder Executivo explicou: 



    “6. Objetivando dar cumprimento à Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e com amparo no Parecer nº 00001/2024/CNCIC/CGU/AGU - cuja conclusão foi pela aplicabilidade da referida Lei aos convênios e instrumentos congêneres -, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Púbicos realizou restrição de download de documentos registrados em convênios e instrumentos congêneres geridos pela Plataforma Transferegov no ambiente de acesso livre do sistema.



    7. O acesso permaneceu disponível apenas para o usuário logado e por meio de pedido de acesso à informação formulado com esteio na Lei nº 12.527/2011. Importante esclarecer ainda que essa medida restritiva foi tomada de forma excepcional e temporária para mitigar a exposição de dados pessoais e sensíveis eventualmente contidos em documentos anexados pelos usuários ao Sistema, tendo, repise-se, por fundamento a Lei nº 13.709/2018 e o Parecer nº 00001/2024/CNCIC/CGU/AGU, além do direito fundamental à proteção de dados pessoais (art. 5º, LXXIX, da CF).” (e-doc. 2.431, Id. 743497ca)



    4. Mais recentemente, por meio do Parecer nº. 00006/2025/GAB/DECOR/CGU/AGU, aprovado pelo Despacho nº. 00363/2025/GAB-CGU/CGU/AGU, ambos de 23/05/2025, ficou definido que os anexos dos convênios e congêneres devem estar disponíveis no Transferegov.br, em razão dos princípios da publicidade e da transparência. Para tanto, foram informadas providências, conforme trecho a seguir: 



    “15. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informa que já foi efetivada a liberação de download de todos os documentos anexos vinculados a instrumentos decorrentes do repasse de recursos por meio de transferências especiais e voluntárias no ambiente de acesso livre da Plataforma Transferegov. 



    16. Demais disso, importante esclarecer que a liberação dos anexos será acompanhada de medidas outras voltadas à proteção de eventuais dados pessoais/sensíveis constantes nos referidos documentos, por meio de classificação com a indicação de que contém, ou não, dados pessoais e, quando for o caso, por meio do tarjamento para fins de anonimização, em cumprimento ao que dispõe a Lei nº 13.709/2018. 



    17. Como passo inicial, está sendo implementado canal de atendimento no site do Transferegov.br, por meio do qual os titulares de dados pessoais e sensíveis que eventualmente estejam no sistema, no ambiente de acesso livre, poderão solicitar retificação ou tratamento de seus dados pessoais. A implantação está prevista para 06.07.2025 em relação às transferências especiais e em 06.11.2025, para as transferências discricionárias. 



    18. Como etapa seguinte, fora contratada solução tecnológica denominada "Anonimiza", por meio da qual será possível, tanto no processo de anexação de novos documentos como em relação ao passivo de documentos já constantes da Plataforma, a ocultação/tarjamento dos dados pessoais ou sensíveis. A previsão de implantação é em 06/02/2026 para transferências especiais e em 06/06/2027 no tocante às transferências discricionárias.” (e-doc. 2.431, Id. 743497ca)



    III - MANIFESTAÇÃO DO PODER EXECUTIVO ACERCA DA DETERMINAÇÃO DE 01/04/2025 



    5. Em 01/04/2025, determinei que os Estados e Municípios beneficiários das “emendas PIX” referentes aos Planos de Trabalho não cadastrados (anos 2020 a 2023) na Plataforma Transferegov.br prestassem contas, no prazo de 90 (noventa) dias corridos (ainda em curso), aos respectivos Ministérios finalísticos, de maneira individualizada, por emenda, com os requisitos habitualmente observados no âmbito do governo federal (e-doc. 1.952, Id. e75251db). 



    6. Sobre tal determinação, a Advocacia-Geral da União ressaltou: 



    “34. [...] não se pode olvidar que, em muitos destes casos (relativos às emendas de 2020 a 2024), a emenda parlamentar já foi executada pelo ente beneficiário ou está em fase de execução. E, mesmo nessas hipóteses, é exigida a elaboração de plano de trabalho e correspondente avaliação pelo Ministério setorial. 



    35. É certo que a apresentação de plano de trabalho não substitui a prestação de contas, e vice-versa. Contudo, não se está aqui buscando a construção de entendimento pela suficiência da prestação de contas em relação ao plano, ou o contrário. Em verdade, cuida-se de etapas complementares, e igualmente fundamentais e necessárias à garantia de transparência e rastreabilidade na utilização dos recursos provenientes de "emendas pix". 



    36. Nas informações prestadas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, na forma da Nota Informativa SEI no 21254/2025/MGI, inclusive, restaram demonstradas as razões pelas quais entende-se necessária a apresentação do plano com a respectiva prestação de contas, inclusive para o legado de emendas relativas aos anos de 2024 e anteriores. Nesse sentido, confira-se: 



    ‘51. A ausência do plano de trabalho previamente cadastrado no sistema Transferegov.br acarreta limitações relevantes no processo de prestação de contas das transferências especiais. O sistema foi concebido com base na lógica de planejamento prévio e execução monitorada, de forma que o plano de trabalho atua como a âncora para os módulos de acompanhamento, controle e prestação de contas. Sem esse elemento inicial, comprometem-se funcionalidades essenciais à rastreabilidade e à transparência da aplicação dos recursos públicos.



    52. Ressaltamos que os dados do plano de trabalho são complementares para a análise da implementação da política. A inexistência do plano de trabalho impede a vinculação formal entre os recursos recebidos e os objetivos, metas, cronogramas e itens financiáveis da política pública executada. Isso limita a capacidade do sistema de aferira coerência entre o que foi planejado e o que efetivamente foi realizado. 



    53. Além disso, o sistema depende das informações do plano de trabalho para gerar relatórios automatizados, tanto parciais quanto finais, bem como para emitir alertas de prazos e consolidar dados para os órgãos de controle. Sem esse insumo inicial, a prestação de contas torna-se desestruturada, exigindo análise manual e dificultando a padronização dos processos de fiscalização’



    [...]



    37. Todavia, em relação especificamente ao passivo de emendas relativas aos anos de 2020 a 2024, com objeto já executado ou em fase de execução, entende-se, com a devida vênia, que essa apresentação do Plano não demandaria, necessariamente, avaliação inicial pelo Ministério setorial para fins de garantia da transparência e rastreabilidade. Isso porque cuida-se de recurso já gasto ou em fase de execução, de forma que a avaliação pela Pasta Ministerial competente não atenderia à sua finalidade precípua que é a de orientação, correção e validação prévia do conteúdo e da viabilidade técnica da proposta, tendo por balizas a busca pela aderência do plano às políticas públicas finalísticas de cada Ministério.” (e-doc. 2.431, Id. 743497ca).



    7. Em face disso, requereu a avaliação deste STF, após oitiva do Tribunal de Contas da União, para que seja, excepcionalmente, dispensada a avaliação inicial dos Planos de Trabalho relativos aos anos de 2020 a 2024 pelos Ministérios setoriais.



    8. Sublinho que, no caso de convênios e contratos de repasse relativos às transferências de recursos da União, a Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº. 33/2023, em seu art. 103, § 1º, dispõe que a decisão sobre a “aprovação”, “aprovação com ressalvas” ou “rejeição” da prestação de contas final compete ao concedente, à mandatária ou à autoridade competente para a assinatura do instrumento. Adiante, em seu art. 104 e seguintes, prevê a instauração de Tomada de Contas Especial para os casos de não apresentação ou reprovação (total ou parcial) das contas, com encaminhamento ao Tribunal de Contas da União, conforme também dispõe a IN/TCU 98/2024, tudo em consonância com o art. 70, parágrafo único, c/c art. 71, da CF. 



    9. Conforme já pontuado em decisões anteriores, no caso de recursos já executados ou em execução, remanesce a obrigatoriedade de prestação de contas, ainda que se possa dispensar a análise do Plano de Trabalho, caso inexista prejuízo à efetiva transparência e rastreabilidade dos recursos. Assinalo que também nesta hipótese os Planos de Trabalho devem ser apresentados aos Ministérios setoriais para permitir o adequado juízo sobre a conformidade da execução dos recursos, devendo-se proceder com o rito para a Tomada de Contas Especial, previsto na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33/2023 e na IN/TCU 98/2024, uma vez constatadas irregularidades nas contas. 



    IV - MANIFESTAÇÕES SOBRE AS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS APRESENTADAS PELO BANCO DO BRASIL E PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 



    10. Em 18/02/2025, determinei ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal a realização de adaptações técnicas necessárias à inclusão, nos extratos bancários, de informações como CPF e CNPJ dos destinatários finais de emendas parlamentares, conforme sugerido na Nota Técnica AUDGESTÃOINOVAÇÃO - TCU nº. 001/2025 (e-doc. 1.589, Id. 03b82f69). Por meio das Petições de nºs. 47.595/2025, 76.053/2025 (e-docs. 2039 e 2.391, Ids. f3242c85 e 0f1529d2) e 66.856/2025 (e-doc. 2.319, Id. fca75113), o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, respectivamente, informaram o cumprimento da referida ordem judicial e a plena operacionalidade dos seus sistemas. 



    11. Em 08/05/2025, determinei a manifestação da Controladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas da União sobre a suficiência dos citados sistemas para a garantia da transparência e da rastreabilidade dos recursos oriundos de emendas parlamentares (e-doc. 2.270, Id. a68e7877). 



    12. A Controladoria-Geral da União, por meio da Nota Técnica nº. 1.920/2025/SFC, opinou:



    “4.1. As soluções tecnológicas apresentadas pelo Banco do Brasil e pela CAIXA representam avanços para o aprimoramento da rastreabilidade na execução das emendas parlamentares, sendo positiva a disponibilização das movimentações financeiras em extratos bancários com maior nível de detalhamento.



    4.2. Entretanto, considerando a legislação vigente, decisões do STF e auditorias realizadas, a efetiva rastreabilidade está condicionada ao atendimento de, no mínimo, quatro requisitos: (1) a obrigatoriedade de utilização de contas correntes especificas para cada emenda parlamentar, (2) a vedação ao uso de contas de passagem; (3) a rastreabilidade das alterações nas numerações das contas bancárias ao longo do tempo; e (4) a disponibilização estruturada dos dados para o Poder Executivo Federal. 



    4.3. No que se refere ao item (1), destaca-se que a exigência de conta corrente específica está prevista para: (1) as emendas individuais - transferências especiais (Art. 82, I, da Lei n. 15.080/2024 Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025; (ii) as transferências na modalidade fundo a fundo, conforme decisão do STF de 23.08.2024[3] (e-doc 5962); (iii) as emendas operacionalizadas por meio do transferegov.br. Em relação a utilização dessas contas, especialmente no caso das emendas coletivas (de bancada e de comissão), voltadas a projetos estruturantes e de interesse nacional, é necessário estabelecer um modelo de conta corrente especifica que permita rastrear, por meio de extratos bancários, as movimentações financeiras associadas a cada emenda, bem como a aplicação dos recursos em cada etapa dos projetos contemplados. Tal modelo deve não apenas contemplar o padrão atualmente adotado para as transferências especiais e para as transferências fundo a fundo, mas também considerar as diretrizes e critérios estabelecidos pela Lei Complementar no 210/2024. 



    Em relação ao item (2), destaca-se que as soluções propostas por ambas as instituições financeiras não impedem, por si só, o uso de "contas de passagem". Conforme identificado em relatório desta Controladoria-Geral da União (e-doc 2265, fl. 16), a prática de recebimento de recursos em uma conta bancária seguida de sua redistribuição para outras contas do ente público inviabiliza a devida rastreabilidade da aplicação final dos recursos.



    4.4. No tocante ao item (3), observa-se que a solução apresentada pela CAIXA ainda não contempla adequadamente mecanismos que permitam a rastreabilidade. Contudo, segundo informações prestadas por representantes da instituição, estão sendo adotadas providências operacionais visando reestabelecer a vinculação entre a emenda e a sua conta corrente especifica para disponibilização em dados abertos.



    4.5. Quanto ao item (4), as instituições financeiras devem disponibilizar os dados relativos às contas correntes associadas à execução das emendas parlamentares em formato estruturado e acessível ao Poder Executivo Federal. Esse requisito é necessário para permitir o cruzamento com outras bases de dados públicas e possibilitar o monitoramento do ciclo completo de execução orçamentária, financeira e física das emendas.



    4.6. Por fim, ressalta-se que no caso de outras instituições financeiras federais oficiais também operacionalizarem recursos de emendas parlamentares, deve-se considerar as quatro condições descritas como critérios mínimos para avaliação do atendimento das soluções tecnológicas aos requisitos de rastreabilidade.” (e-doc. 2.458, Id. ba2f975c) 



    13. O Tribunal de Contas da União, na Nota Técnica Conjunta AudGestãoInovação/Seinc nº. 1/2025, concluiu: 



    “[...] ambas as ferramentas ainda apresentam limitações técnicas significativas, tais como: dificuldades na extração, especialmente massiva, de dados; falhas nos processos de download e upload de extratos bancários; existência de débitos em contas correntes sem a devida identificação do beneficiário; registros duplicados; inconsistências entre os pagamentos vinculados às ordens bancárias e os dados constantes nos extratos; e ausência de informações essenciais, como a paginação dos dados, datas de abertura e encerramento de contas e o período completo de movimentação bancária. 



    Também foram observadas falhas na separação entre transações e subtransações, falta de controle sobre transferências para outras contas públicas — o que compromete a rastreabilidade dos recursos —, além de casos pontuais de CNPJs truncados e ausência de extratos referentes a exercícios anteriores a 2023. 



    Essas deficiências comprometem a qualidade e a tempestividade das informações disponíveis aos órgãos de controle e à sociedade. Assim, conclui-se que, embora tecnicamente viáveis e com potencial de uso ampliado, essas soluções ainda necessitam de aperfeiçoamentos para garantir maior efetividade no acompanhamento da execução dos recursos decorrentes de transferências especiais e demais emendas parlamentares. 



    Cabe destacar que, tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa, demostraram-se disponíveis para dialogar com o TCU a respeito de soluções para os problemas apontados. 



    É importante destacar que a imposição do uso de uma única solução tecnológica a todos os entes pode gerar dificuldades operacionais para os beneficiários dessas transferências, pois esses entes já fizeram suas escolhas quanto à operacionalização dos recursos em contas na Caixa ou no Banco do Brasil, além de possuírem rotinas de trabalho alinhadas a essas decisões.” (e-doc. 2.442, Id. e50cccc0)



    14. Adicionalmente, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou que “também se encontram em desenvolvimento soluções para integração pelo Banco do Nordeste (BNB), com o mesmo objetivo de viabilizar a abertura de contas vinculadas no próprio sistema Transferegov” (e-doc. 2.457, Id. b7d7b98a).



    V - MANIFESTAÇÃO DA CGU SOBRE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE TRANSPARÊNCIA PELAS ONGS E DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 



    15. Em decisão de 08/05/2025, determinei à Controladoria-Geral da União que se manifestasse sobre o cumprimento das medidas de aperfeiçoamento da transparência indicadas no 6º Relatório Técnico da CGU e determinadas a 8 (oito) entidades beneficiárias de emendas parlamentares, a saber, a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC; a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco – FADE-UFPE; o Instituto Brasileiro de Cidadania e Ação Social - IBRAS; a Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - FAPUR; a Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos – COPPETEC; a Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre - FUNDAPE; a Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à Universidade Federal Fluminense - FEC e a Fundação de Apoio à Pesquisa da UFG - FUNAPE (e-doc. 2.270, Id. a68e7877). 



    16. Por meio da Nota Técnica nº. 1.737/2025/DS/SFC, o órgão emitiu conclusão favorável às providências adotadas pelas entidades, nos seguintes termos: 



    “No plano geral, a avaliação é de que houve mobilização que tende a realizar ganhos no campo da integridade e da governança das entidades, na estruturação de melhores instrumentos que regem os projetos (planos de trabalho, prestação de contas, relatórios de monitoramento), no registro administrativo, contábil e documental dos projetos, na transparência e acessibilidade de informações, aportando recursos e compromissos das instituições de ensino apoiadas, inclusive. Nesse sentido, há que se destacar que as providências apresentadas guardam conformidade com as expectativas das recomendações apresentadas pela CGU para cada cenário encontrado nas entidades.” (e-doc. 2.432, Id. 546a9664)



    VI - RESPOSTA DO PODER EXECUTIVO A QUESTIONAMENTO APRESENTADO PELA FRENTE NACIONAL DE PREFEITAS E PREFEITOS - FNP 



    17. À vista da Petição de nº. 66.672/2025 (e-doc. 2.317, Id. e836901c), determinei ao Poder Executivo a apresentação de resposta ao seguinte questionamento formulado pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos - FNP: “4) Há, além do registro no TransfereGov, alguma outra metodologia, etapa complementar ou instrumento adicional de prestação de contas que deva ser obrigatoriamente adotado pelos municípios beneficiários?” (e-doc. 2.339, Id. 0ac34004). 



    18. Sobre o ponto, a Advocacia-Geral da União afirmou que “os dados atualmente exigidos para o plano de trabalho e relatório de gestão possibilitam uma análise completa nos termos da legislação de regência. De toda forma, nada obsta que os tribunais de contas requeiram documentos complementares, quando do exercício de sua competência constitucional” (e-doc. 2.431, Id. 743497ca).



    VII - INFORMAÇÕES DOS ESTADOS DO ESPÍRITO SANTO, DE ALAGOAS E DO MARANHÃO EM FACE DO DESPACHO DE 12/01/2025



    19. Por meio das Petições de nºs. 81.276/2025 (e-doc. 2.445, Id. ed96ff6e) e 82.222/2025 (e-doc. 2.460, Id. d9c075d4), os Estados do Espírito Santo e do Maranhão, respectivamente, manifestaram-se acerca da determinação constante no e-doc. 1.276, Id. 31553527, informando a publicação das seguintes normas e/ou orientações para a aplicação e prestação de contas adequadas quanto às emendas parlamentares federais destinadas às suas Instituições de Ensino Superior e Fundações de Apoio: 



    Estado do Espírito Santo: Portaria Conjunta SEFAZ/SECONT/SEG nº 001-R, de 15 de abril de 2025 -“Dispõe sobre a aplicação e a prestação de contas de recursos oriundos de emendas parlamentares federais no âmbito das Instituições de Ensino Superior do Estado e, quando houver, de suas respectivas Fundações de Apoio”; 



    Estado do Maranhão: Lei Complementar nº. 285, de 5 de maio de 2025 - “Dispõe sobre a proposição e a execução de emendas parlamentares individuais impositivas na Lei Orçamentária Anual e dá outras providências no âmbito estadual maranhense” e Instrução Normativa STC/MA nº. 6, de 11 de junho de 2025 - “Dispõe sobre diretrizes e procedimentos a serem adotados para execução, monitoramento, fiscalização e prestação de contas de recursos oriundos de emendas parlamentares federais destinadas às Instituições de Ensino Superior do Estado do Maranhão e suas respectivas Fundações de Apoio”.



    20. Por sua vez, o Estado de Alagoas requereu o afastamento da suspensão de novos repasses de recursos oriundos de emendas parlamentares a IES e Fundações de Apoio, tendo em vista que “apenas a Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) recebeu ‘emendas pix’” (e-doc. 2.424, Id. a32c03e6). 



    21. Recordo que, consoante decisão de 01/04/2025, os repasses de recursos de emendas parlamentares exclusivamente para IES e Fundações de Apoio do Estado de Alagoas foram suspensas (e-doc. 1.952, Id. e75251db). Dessa forma, tal suspensão se mantém até que atendida a determinação de criação das normas e/ou orientações aludidas. 



    VIII - DISPOSITIVO 



    22. Ante o exposto: 



     I)  Determino que seja oficiado ao Ministro-Presidente do TCU, a fim de que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sobre o requerimento do Poder Executivo, constante no item 7 desta decisão, assim como sobre a adoção do procedimento previsto na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº. 33/2023 e na IN/TCU 98/2024, quanto à garantia de transparência e rastreabilidade dos recursos de “emendas PIX” associados a Planos de Trabalho referentes aos anos de 2020 a 2024, já executados ou em execução; 



     II)  Atesto o cumprimento, pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Público - MGI, da ordem de disponibilização de informações sobre contratos e convênios no Transferegov.br, no que se refere às emendas parlamentares, por meio da liberação de download dos documentos vinculados aos instrumentos de repasses relacionados a emendas; 



     III)  Atesto o cumprimento das medidas de aperfeiçoamento pelas seguintes ONGs e demais entidades do terceiro setor, conforme Nota Técnica nº. 1.737/2025/DS/SFC, da CGU: Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC; Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco – FADE-UFPE; Instituto Brasileiro de Cidadania e Ação Social - IBRAS; Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - FAPUR; Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos – COPPETEC; Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre - FUNDAPE; Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à Universidade Federal Fluminense - FEC e Fundação de Apoio à Pesquisa da UFG - FUNAPE; 



     IV)  Consigno o cumprimento da ordem judicial pelos Estados do Espírito Santo e do Maranhão, ressalvadas as impugnações que possam surgir em casos específicos e ações próprias. Cientifiquem-se os referidos Estados por meio da intimação de seus Procuradores-Gerais; 



     V)  Consigno o cumprimento da ordem judicial constante no e-doc. 2.339, Id. 0ac34004, pelo Poder Executivo. Dê-se ciência à Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos - FNP da resposta apresentada pela AGU no e-doc. 2.431, Id. 743497ca. 



     23. Ademais, designo para o dia 05 de agosto de 2025, às 15h, neste STF, em local a ser posteriormente informado nos autos, Reunião Técnica com representantes da Controladoria-Geral da União, do Tribunal de Contas da União, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Nordeste, com o fim de construir caminhos de adequação das soluções tecnológicas desenvolvidas pelas referidas Instituições Financeiras, à vista das limitações persistentes, conforme a Nota Técnica nº. 1.920/2025/SFC e a Nota Técnica Conjunta AudGestãoInovação/Seinc nº. 1/2025. Oficiem-se ao Ministro-Chefe da CGU, ao Ministro-Presidente do TCU e aos Presidentes das Instituições Financeiras, a fim de que indiquem os seus representantes técnicos até o dia 01/08/2025. 



     À SEJ para providências. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente